Tribunal: TJSP
Processo: 1052807-02.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCON – Pretensão da impetrante de afastar decisão proferida em procedimento administrativo que considerou seu recurso intempestivo – Sentença que denegou a segurança que deve ser reformada – Nada obstante o decreto federal 2.181/1997 e o decreto municipal no 18.922/2015 estabelecerem a intimação no diário como forma de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCON – Pretensão da impetrante de afastar decisão proferida em procedimento administrativo que considerou seu recurso intempestivo – Sentença que denegou a segurança que deve ser reformada – Nada obstante o decreto federal 2.181/1997 e o decreto municipal no 18.922/2015 estabelecerem a intimação no diário como forma de comunicação das decisões, a notificação recebida pelo impetrante assinava prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso a partir do recebimento da missiva – Justa expectativa da impetrante de que o prazo recursal se regularia na forma constante da correspondência – Impossibilidade de ser apenada por erro de procedimento ao qual não deu causa – Provimento de seu recurso que é medida de rigor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1052807-02.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que
é apelante MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052807-02.2018.8.26.0114-Campinas - Voto no 28103
2
Apelação no:
1052807-02.2018.8.26.0114
Apelante:
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
Apelado:
MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
Comarca:
CAMPINAS
Voto no:
28103
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

PROCON
Pretensão da impetrante de
afastar decisão proferida em procedimento
administrativo que considerou seu recurso
intempestivo
Sentença que denegou a
segurança que deve ser reformada Nada
obstante o decreto federal 2.181/1997 e o
decreto
municipal
no
18.922/2015
estabelecerem a intimação no diário como
forma de comunicação das decisões, a
notificação
recebida
pelo
impetrante
assinava prazo de 10 (dez) dias para
interposição
de
recurso
a
partir
do
recebimento da missiva Justa expectativa
da impetrante de que o prazo recursal se
regularia
na
forma
constante
da
correspondência
Impossibilidade de ser
apenada por erro de procedimento ao qual
não deu causa Provimento de seu recurso
que é medida de rigor. Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ato da
Diretora do DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

PROCON - CAMPINAS, que considerou intempestivo recurso
interposto em procedimento administrativo em alegada violação ao
artigo 42 do decreto federal no 2.181/1997. Requer seja afastado
referido ato e recebido o respectivo recurso.
A r. sentença de fls. 146/147, da qual ora se adota o relatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052807-02.2018.8.26.0114-Campinas - Voto no 28103
3
denegou a segurança por não vislumbrar ilegalidade na notificação
Irresignada, apela a impetrante. Alega, em breve síntese, que foi
induzida a erro como é possível entrever na notificação de fls. 77
juntada aos autos eis que não há, na missiva, referência ao decreto
municipal no 18.922/2015, que prevê o início da contagem do
prazo a partir da publicação no Diário Oficial. Pondera, outrossim,
que ao ingressar no processo administrativo antes mesmo do
recebimento da notificação e interpor o recurso no prazo de 10
dias, não poderia este ser considerado intempestivo. Noutro
aspecto, na intimação que constou no Diário houve apenas menção
ao acrônimo da impetrante (“MEI”), o que não é suficiente para
identifica-la apropriadamente à luz do artigo 270, §2o do Código de
Processo Civil. Requer, em face destes argumentos, o integral
acolhimento do recurso para a concessão da segurança (fls.
209/216).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
234/241).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
No presente mandado de segurança a impetrante investe contra
ato
da
autoridade
que
considerou
intempestivo
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052807-02.2018.8.26.0114-Campinas - Voto no 28103
4
administrativo interposto no procedimento 03011/2018/ADM no
qual consumidora solicitou devolução de quantia investida na
compra de terreno em Paranapanema/ SP.
A decisão de fls. 70/74 determinou o pagamento de multa, fixada
no valor de 13.762 (treze mil setecentas e sessenta e duas) UFIR e
em decisão de fls. 97 o recurso foi considerado intempestivo.
Alega a apelante que a decisão é ilegal e viola seu direito líquido e
certo, pois insubsistente a intimação via Diário Oficial e, além disso,
foi induzida a erro pela notificação da decisão;
De fato, constou na indigitada notificação os seguintes dizeres (fls.
77):
"A parte interessada poderá recorrer da
decisão em petição dirigida ao Secretário
de Assuntos Jurídicos, dentro do prazo de
10 (dez) dias corridos, contados a partir do
recebimento da notificação, nos termos do
artigo 49 do Decreto Federal n.o 2.181/97.
"O recurso deverá ser apresentado no
sistema do PROCON DIGITAL em arquivo no
formato PDF
. Ficam as partes cientes de que o conteúdo
integral do Processo Administrativo deverá
ser
acessado
no
PROCON
DIGITAL
mediante seu login e senha, nos termos do
Decreto Municipal 18.922/2015 .
Em caso de eventual indisponibilidade do
sistema, poderá remeter o recurso: por e-
mail
no
endereço
procon.cartorio@
campinas.sp.gov.br e/ou apresentada no
protocolo
do
PROCON,
na
Sede
Administrativa, Rua Maria Monteiro, n.o
1.028, Cambuí, Campinas/SP, de segunda à
sexta feira, das 09h00 às 17h00, ou por
Correio com Aviso de Recebimento / Carta
registrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052807-02.2018.8.26.0114-Campinas - Voto no 28103
5
Acesse o site do PROCON de Campinas no
endereço www.procon.campinas.sp.gov.br,
verifique os procedimentos, bem como o
texto integral do Decreto Municipal no
18.922/2015”.
É certo que o artigo 49 do decreto federal 2.181/1997 estabelece
que das decisões da autoridade competente do órgão público que
aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, “no prazo
de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu
superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva” (descatou-
se).
A redação do dispositivo estabelece, como termo inicial, a
intimação da decisão, de forma coerente com o artigo 55 do
Decreto Municipal no 18.922/2015, “in verbis”:
“Art. 55. Todos os atos processuais, bem
como as decisões prolatadas pela autoridade administrativa do PROCON,
poderão ser publicados no Diário Oficial do
Município de Campinas, observando-se os
princípios da publicidade, celeridade e economia processual, primando pela
eficiência e zelando pelo erário público”.
Ocorre que, na medida em que a mesma notificação estabelece
como prazo inicial do recurso o recebimento da missiva
(...“contados a partir do recebimento da notificação”...), faz surgir
assincronia que acaba por estorvar o pleno exercício do
contraditório e ampla defesa.
A apelante recebeu a notificação na data de 3 (três) de dezembro
de 2018 (fls. 99, 102/103) e antes mesmo do transcurso do prazo
de 10 (dez) dias interpôs recurso (fls. 85). Estabelecida assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052807-02.2018.8.26.0114-Campinas - Voto no 28103
6
justa expectativa da impetrante de que o prazo inicial do recurso
seria contado a partir do recebimento da notificação, como consta
expressamente na correspondência, não pode ser surpreendida
com a contagem a partir da publicação do Diário, mormente porque
não deu causa alguma a esta inconsistência de informação.
Logo, ilegal ato da autoridade por cercear indevidamente pleno
exercício da ampla defesa da impetrante e que, por conta disso,
deve ser afastado, considerado, assim, o recurso tempestivo,
sendo de rigor a concessão da segurança.
Sem honorários (súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal).
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052807-02.2018.8.26.0114-Campinas - Voto no 28103
7
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator